Tribunal: CARF
Processo: 11634.000762/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000762/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COUNTRY CLUBE DE APUCARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF o
99).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar e
recolher essa contribuição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000762/2007-51
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2007-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 04/2002, 05/2002 e 06/2002.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-16.617
(fls.362/365) – 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (DRJ/POA), em sessão de 11 de julho de 2008, que julgou procedente a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD 37.082.684-1.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
72/87), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada,
correspondente a valores apurados sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
referentes à contribuição previdenciária devida pela empresa; a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e aquelas arrecadadas pela
Previdência para terceiros, conforme Convênio, a saber: Salário Educação, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); e a parte patronal referente a
valores pagos a contribuintes individuais pela autuada.
O lançamento refere-se ao período de 04/2002 a 07/2003, 09/2003 a 06/2004,
08/2004 a 10/2005 e 12/2005 a 04/2007 e serviram de base para o levantamento do débito as
folhas de pagamento, recibo de férias, rescisões contratuais e resumo geral das folhas de
pagamento e as informações prestadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempos de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). As Guias da Previdência Social
(GPS) quitadas e os demais documentos mencionados constam do relatório fiscal identificado
com a nomenclatura “RDA" - RELATÓRIO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS e foram
devidamente apropriadas.
A notificada apresentou impugnação, documento de fls. 351/353, onde alega
preliminarmente a decadência dos créditos anteriores a 27/07/2002, nos termos do art. 174 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Na sequência,
questiona os valores das multas impostas, as quais afirma possuírem nítido caráter confiscatório,
o que seria vedado, conforme o art. 150, inciso IV da Constituição da República, cita
jurisprudência e requer a anulação das multas aplicadas.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2007-51

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e a legalidade
de dispositivos legais são vinculadas para a Administração Pública.
2. DECADÊNCIA. Decadência não configurada, tendo em vista a data da notificação da
empresa.
3. PRESCRIÇÃO. Não constituído definitivamente o crédito tributário, não há que se
falar em prescrição.
4. MULTA DE MORA. A inclusão de contribuições, previdenciárias e para terceiros,
em NFLD dá ensejo à incidência de multa de mora, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
369/372).
INCIDENTE PROCESSUAL.
O recurso acostado aos autos (fls. 369/372), apesar de fazer referência ao presente
processo administrativo e ao Acórdão de no 10-16.617 (fls.362/365) da 7a Turma DRJ/POA, de
fato as alegações nele articuladas referem-se ao processo, do mesmo contribuinte, de no
11634.000752/2007-15 e ao Acórdão no 10.16.618 da mesma 7a Turma/DRJ/POA, que trata de
lançamento de multa. Processo este que está sendo julgado em conjunto com o presente nesta
mesma Sessão de Julgamento. Por outro lado, verificando os autos do referido processo no
11634.000752/2007-15, constatei que, da mesma forma, apesar de se referir àquele processo e
respectivo acórdão, o recurso acostado às fls. 112/119, em verdade trata dos fatos que foram
objeto da autuação ora objeto de análise.
Considerando que ambos os processos acima referidos estão sendo ora julgados
em sequência nesta Sessão de Julgamento e não se tratando de caso de nulidade, em homenagem
aos princípios de regência da Administração Pública, tais como, finalidade, razoabilidade, ampla
defesa e eficiência, entendo pela aplicação ao presente caso do disposto no art. 60 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal. Proponho assim a
análise dos dois recursos em conjunto, como forma de saneamento do incidente, por considerar
que tal solução não influenciará na solução do litígio.
Dando continuidade, no recurso apresentado a autuada volta a invocar,
preliminarmente, o art. 174 do CTN, alegando desta feita a prescrição dos créditos tributários
relativos aos fatos geradores anteriores a 27/07/2002, data de sua ciência da autuação. Também
volta a suscitar o caráter confiscatório das multas impostas, taxando de ilegais, com base no que
caracteriza como princípio da proporcionalidade e na garantia do não-confisco, insculpida o art.
150, inciso IV da Constituição da República, citando jurisprudência e requerendo a anulação das
multas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/08/2008, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 368. Tendo sido o recurso ora objeto
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2007-51

de análise protocolizado em 25/08/2008, conforme atesta o carimbo aposto pela Agência da
Receita Federal do Brasil em Apucarana/PR (fl. 369), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre pontuar, que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Destaque-se também o fato de que a autuada não apresentou quaisquer
questionamentos atinentes aos valores lançados propriamente ditos, limitando-se à alegação de
prescrição parcial e inconstitucionalidade da multa aplicada.
DECADÊNCIA
Apesar de citar o art. 174 do CTN em preliminar de decadência relativamente aos
créditos tributários lançados, cujos fatos geradores sejam anteriores à data da ciência da autuação
(27/07/2007), trata-se, em verdade, não de situação de prescrição, e sim de análise quanto a
eventual decadência, que por se tratar de questão de ordem pública poderia ser verificada até
mesmo de ofício. Passo assim à sua análise.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2007-51

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem os períodos de 04/2002
a 07/2003, 09/2003 a 06/2004, 08/2004 a 10/2005 e 12/2005 a 04/2007. Caso sejam constatados
pagamentos, aplicando-se assim o disposto no §4o do art. 150 do, CTN e considerando a data de
ciência do Auto de Infração (27/07/2007), verifica-se que no presente caso a decadência
alcançaria os fatos geradores anteriores à competência 07/2002.
Verificando o “DAD – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO” (fl. 7), o
“RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS” (fls, 39/42) e o “RADA -
RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS” (FLS. 43/,
elaborados pela autoridade fiscal lançadora, em conjunto com as informações constantes do
“Relatório Fiscal”, verifica-se que consta informação de recolhimentos e apropriação de créditos
nos períodos anteriores a 07/2002, quais sejam, 04/2002, 05/2002 e 06/2002. Analisando a
questão da decadência das contribuições sociais previdenciárias, temos a Súmula CARF no 99,
que assim preceitua:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.”
Devem assim ser excluídos da presente autuação os períodos 04/2002, 05/2002 e
06/2002, posto que abrangidos pela decadência antes do lançamento.
MULTA
A multa aplicada no presente lançamento, nos termos explicitados no anexo “FLD
- Fundamentos Legais do Débito” (fls. 59/16), tem como fundamento o art. 35 da Lei no 8.212
de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 26, de novembro de 1999), que apresenta a
seguinte redação:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000762/2007-51

b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
§ 1o Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte
por cento sobre a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos
§ 2o Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o
acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à
parte do pagamento que se efetuar.
(...)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere
o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere
o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999
Portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, cabendo à
autoridade tributária proceder ao devido lançamento, não havendo permissivo legal que autorize
a sua dispensa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança. Cumpri destacar o
fato de que este Conselho não possui competência para pronunciamento sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2, que é de observância
obrigatória pelos Conselheiros. Confira-se: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Dessa forma, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão
definidos em atos normativos de observância obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
segundo prevê o art. 142, parágrafo único do CTN, devendo ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por dar-lhe parcial
provimento, afastando do lançamento as competências 04/2002, 05/2002 e 06/2002, posto que
abrangidas pela decadência antes do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital